Tribunal: TJES
Processo: 0023183-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023183-03.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAÚJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Apesar de considerado de uso restrito ao tempo da denúncia – quando em vigor os Decretos 5.123/04 e 3.665/00 -, a arma de fogo apreendida passou a ser classificada como de uso permitido, em 7 de maio de 2019, data anterior à prolação da sentença condenatória. Nesse sentido, o art. 2º, inciso I do Decreto nº 9.785/2019 e o

Anexo A da Portaria nº 1.222/19, cuja listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido elenca a arma de fogo .357 magnum, encontrada em posse do recorrente.

2.

Desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. Sanção fixada no mínimo legal e substituída nos moldes do art. 44 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0023183-03.2017.8.08.0035

APELANTE: THIAGO GOMES FERREIRA DE ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Thiago Gomes Ferreira de Araújo
eis que irresignado com a sua condenação pela prática do delito tipificado nos
artigos 16 da Lei n.º 10.826/03
, quando lhe foi imposta a pena de
3 anos de reclusão (substituída nos termos do art. 44 do CP) e 40 dias-multa
, em regime aberto.

O apelo limita-se ao pleito de
desclassificação
da imputação para o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, notadamente em razão de nova legislação que passou a classificar a arma de fogo apreendida em seu poder como de uso permitido.

Como destacado pelos representantes do Ministério Público em primeiro e segundo grau,
a insurgência é simples,

assistindo

razão ao apelante,

De acordo com a denúncia, no dia
29 de julho de 2017
, no interior da residência situada na Rua Claudio Manoel da Costa, n°723, bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, o apelante e dois comparsas foram flagrados mantendo em depósito 01 revólver calibre .38 marca "Taurus" com 06 munições, 01 revólver calibre .357 Magnum, marca "Rossi" e 30 munições calibre .38.

Por ocasião do julgamento, o MM. Juízo singular deixou de observar que
a arma de fogo arma de fogo .357 Magnum
, ao tempo do
julgamento
, era considerada de
uso permitido
, notadamente por estar ao abrigo das regras estabelecidas pelos
Decretos nº 9.785/2019 e 10.627/2021 e Portaria nº 1.222/19
(
novatio legis in mellius
).

Não é demais lembrar que
o art. 16 da Lei nº 10.826/0
3, classificado com norma penal em branco, encontra regulamentação secundária (
decretos e portarias
), a qual estabelece o maior ou menor grau de controle estatal sobre armas de fogo e munições.

Na espécie, apesar de considerado como de
uso restrito
ao tempo da
denúncia
– quando em vigor os
Decretos 5.123/04 e 3.665/00
-, o a arma de fogo apreendida com o recorrente passou a ser classificada como de
uso permitido,
em
7 de maio de 2019, data anterior à prolação da sentença condenatória
. Nesse sentido, o art. 2º, inciso I do Decreto nº
9.785/2019
e o
Anexo A da
Portaria nº 1.222/19
, cuja listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido elenca a arma de fogo .357 magnum, encontrada em posse do recorrente.

Sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de, reformando a sentença atacada,
desclassificar
a imputação constante da denúncia
para condenar o réu nos termos do artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Partindo das balizas fixadas pelo preceito secundário da norma (1 a 3 anos de detenção e multa) e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, das quais nenhuma pode ser valorada em prejuízo do réu,
fixo a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
1 (um) ano de detenção e multa
,
a qual torno
definitiva

em razão da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes (essas, em virtude da súmula 231 do STJ) ou causas de aumento e diminuição a serem sopesadas.

Por atender com suficiência às circunstâncias judiciais e à situação econômica do réu,
fixo a pena de multa no mínimo de 10 (dez) dias-multa
, cada um no valor, também mínimo, de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP,
o regime inicial será o aberto.

Por restarem atendidas as condições subjetivas e objetivas previstas no artigo 44 do CP – a pena é de 1 ano, o crime não foi cometido com violência, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis –,
substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.